Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-41.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007454-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO DEVEDOR PELOS FATOS GERADORES QUE ANTECEDERAM À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE

- NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2.
C
onsiderando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, a sócia ora agravante, deve integrar o pólo passivo da presente demanda, momento que ainda não havia se retirado da empresa.

3. Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
N. R. S. DE MORAES E CIA LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1000997-18.2016.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
N. R. S. DE MORAES E CIA LTDA - ME E OUTROS
,
que deferiu
a penhora
on line
, bem como a
constrição junto ao DENATRAN, de quaisquer outros bens que estiverem em
nome da sócia executada, Ieda Souza de Moraes.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que
mesmo tendo garantido o juízo no dia 06 março de 2017, e apresentado Embargos à Execução no dia 26/03/2017, o exequente, no dia 06 de junho de 2017 pediu que fosse efetuada penhora on line para constrição de valores de IEDA SOUZA MORAES, se mostrando indevida, uma vez que a executada se retirou da sociedade em 10 de novembro de 2011.

Afirma que mesmo que por amor à argumentação fosse admitida a legitimidade da executada, jamais a penhora on line poderia ter sido autorizada diretamente de sua conta bancária da forma que foi feito, pois sabe-se que a imputação da responsabilidade tributária aos gerentes ou administradores de empresas vincula-se à doutrina de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a devedora detinha, quando se retirou da sociedade apenas 1% de participação, e jamais ocupou cargo de administração da empresa.

Aduz que a responsabilidade dos sócios, em relação à empresa a que integram, além de subjetiva, é subsidiária, havendo responsabilidade apenas por substituição, tão somente nas hipóteses de prática dos atos descritos no artigo 135, do CTN, sem os quais é inadmitida a execução fiscal à pessoa do sócio.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões pela parte Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que deferiu
a penhora
on line
, bem como a
constrição junto ao DENATRAN, de quaisquer outros bens que estiverem em
nome da sócia executada, Ieda Souza de Moraes.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada em
27/06/2016
, a execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
N. R. S. DE MORAES E CIA LTDA – ME e outros
,
na qual visa o recebimento dos montante de
R$ 11.140,62
(onze mil, cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos) referente à
CDA nº 20164640.

Após, as partes executadas opuseram Embargos à Execução alegando a prescrição do crédito tributário, bem como a ilegitimidade passiva da sócia Ieda Souza de Moraes.

Ato contínuo, o magistrado
a quo

que deferiu nos autos da execução fiscal,
a penhora
on line
, bem como a
constrição junto ao DENATRAN, de quaisquer outros bens que estiverem em
nome da sócia executada, Ieda Souza de Moraes, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva da sócia para responder a execução fiscal, bem como a liberação dos valores bloqueados via bacenjud e constrição via Denatran.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

Com efeito, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Sabe-se que o fato gerador é a referência para a apuração da responsabilidade tributária, sendo assim, a posterior alteração contratual não exime o agravado de suportar a dívida fiscal à sua época na sociedade.

Neste sentido:

A responsabilidade pela obrigação tributária deve ser aferida à época da consumação do fato gerador, sendo irrelevante eventual alteração contratual subjetiva posterior. (Apelação Cível. n., de Criciúma, Rel.: Juíza Sônia Maria Schmitz, j. 17/11/2003).

Desse modo, a responsabilidade tributária do sócio somente é afastada quando ocorre a retirada da sociedade antes do fato gerador, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

“EXECUÇÃO FISCAL – BEM CONSTRITO – EX-SÓCIO – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE – LEVANTAMENTO DA PENHORA – SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser ratificada a sentença que excluiu ex-sócio do feito executivo e determinou o levantamento da penhora sobre seu bem, posto que se retirou da sociedade antes da ocorrência do fato gerador, do qual adveio o executivo fiscal.” (ReeNec 115198/2010, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 18/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIA QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORADOS. LIBERAÇÃO. A sócia que se retirou da sociedade executada antes da ocorrência dos fatos geradores não pode sofrer os efeitos da execução forçada, pois a ela não pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. Hipótese em que devem ser liberados os bens da agravante que foram objeto de penhora eletrônica. Recurso conhecido e provido.”. (TJMG – Agravo de Instrumento n° 1.0079.10.018099-5/001, Relª. Desª. Albergaria Costa, julgado em 24/01/2013, publicado em 01/02/2013).

Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135, INCISO III DO CTN - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os diretores, gerentes são pessoalmente responsáveis pelos impostos devidos pela empresa da qual eram sócios, com fatos geradores da época em que pertenciam à sociedade, e a falta de recolhimento de tributos constitui infração à lei.
A divergência há de ser comprovada e demonstrada nos moldes dos artigos 541, parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ. Agravo improvido.” (Processo AgRg no Ag 314836/RS; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0060825-4, Relator(a) Ministro Garcia Vieira (1082), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, Data do Julgamento 25/09/2000, Data da Publicação/Fonte DJ 30.10.2000 p. 135)

Em análise detida dos autos, restou comprovado que a agravante, Ieda Souza de Moraes, retirou-se do quadro societário da empresa
N. R. S. DE MORAES E CIA LTDA – ME,
em 10/11/2011, conforme Segunda Alteração Contratual da Sociedade, e a CDA que instruiu a execução tem como fato gerador o período de Janeiro/2011 e Março/2011.

Assim,
considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, a sócia ora agravante, deve integrar o pólo passivo da presente demanda, momento que ainda não havia se retirado da empresa.

Também não merece guarida a alegação de que a realização de penhora on line e constrição de outros bens não poderiam ser realizados, tendo em vista a garantia ofertada para apresentação dos embargos.

Isso porque
pelo que se percebe, a agravante pretende é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o qual não é possível, tendo em vista que os Embargos não suspendem a execução fiscal.

Em que pese a parte agravante ter garantido o juízo executivo, por meio de oferecimento de bens passíveis de penhora deixou de apresentar argumentos que evidenciem a possibilidade de dano grave e de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução.

Dessa forma, os motivos apresentados não se apresentam suficientes para suspender a ação de execução originária, vez que se trata de circunstância legal do próprio feito executivo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, §1º, do Código de Processo Civil,
o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.
(N.U 0000900-78.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016) (destaquei)

Ademais, os bens indicados à garantia (50 metros de areia), encontram-se fora da ordem preferencial estabelecidas nos artigos 835 do CPC e 11 da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA AO BEM OFERECIDO. ORDEM LEGAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. MENOR ONEROSIDADE. AVERIGUAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência orienta que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados a penhora fora da ordem legal inserta no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de averiguar se o princípio da menor onerosidade do devedor foi obedecido, importaria no reexame de matéria fático-probatória, inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1732016/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 02/08/2018)

Partindo dessas premissas, nessa fase de cognição sumária, encontra-se ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020